Tribunal: STF
Processo: ARE 1513400
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 84) contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base na jurisprudência desta Corte. Eis um trecho dessa decisão: 



    “A irresignação não merece prosperar. 



    Na hipótese, verifica-se que o Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 9.363/96 e 4.502/1964; bem como Decretos 4.544/2002 e 4.542/2002 e o Regulamento do IPI), assentou a impossibilidade da majoração de alíquota do crédito presumido de IPI pretendida pela parte recorrente.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Alíquota Crédito Presumido IPI - Não Vinculação à Alteração das alíquota s do PIS e da COFINS



    O Imposto sobre Produtos Industrializados tem como fato gerador o desembaraço aduaneiro da mercadoria, a sua saída do estabelecimento industrial e a sua arrematação em leilão nos casos de apreensão ou abandono.



    A previsão constitucional do IPI está contida no art. 153, inciso IV, § 3º, da Constituição Federal de 1988.



    Também disciplinam a matéria os arts. 46 a 51 do Código Tributário Nacional; Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964; Decreto nº 4.544, de 26 de dezembro de 2002, Regulamento do IPI (R IPI ); e Decreto 4.542, de 26 de dezembro de 2002, que traz a tabela de alíquota s incidentes a cada produto (T IPI ).



    O crédito presumido do IPI foi instituído pela Lei nº 9.363, de 16 de dezembro de 1996, para abatimento de valores pagos referentes ao PIS e à COFINS. Essa sistemática visa à desoneração da cadeia produtiva contribuindo, assim, para a competitividade das empresas brasileiras no mercado internacional. Veja-se a ementa e o art. 1º do referido diploma legal:



    "Dispõe sobre a instituição de crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, para ressarcimento do valor do PIS/PASEP e COFINS nos casos que especifica, e dá outras providências.



    Art. 1º A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo." (grifei)



    A Lei (9.363/96) definiu a base de cálculo do crédito presumido, bem como a aplicação do percentual de 5,37% sobre seu montante. O valor resultante desse cálculo perfará o crédito que a empresa poderá ressarcir-se:



    (...)



    Mesmo que a exposição de motivos da MP nº 948/95, que deu origem à Lei nº 9.363/96, tenha expressado que o percentual de incidência do crédito presumido seja a soma de alíquota s do PIS e COFINS, a alteração ulterior de alíquota s destas contribuições, não opera, automaticamente, a revisão do benefício. As alíquota s serviram apenas como norte para o legislador fixar o quantum que a empresa poderia creditar-se.



    Entretanto, em momento algum a Lei (9.363/96) vinculou esse percentual do § 1º, do art. 2º, às alíquotas incidentes a título do PIS e COFINS.



    Tenho que a majoração do crédito presumido do IPI, pretendida pela autora, somente poderia ser instituída por novo ato legislativo. Essa exigência é expressamente trazida pela Constituição Federal de 1988, em seu art. 150, §6º:



    (...)



    Logo, vê-se que a Carta Magna impõe que o benefício de crédito presumido seja instituído por lei e, logicamente, sua modificação, ampliando ou restringindo, deverá dar-se pela mesma forma.



    Trata-se de ato reservado ao Poder Legislativo, não podendo, pois, ser concedido pelo Poder Judiciário, sob pena de estar-se lesando o Princípio da Separação dos Poderes - Constituição Federal, art. 2º:



    (...)



    Com efeito, em obediência ao princípio da separação dos poderes e da legalidade (arts. 2º e 150, § 6º, da CF), não pode o Poder Judiciário atuar como legislador positivo majorando alíquota estabelecida em lei. Ao juiz não é dado estender benefício fiscal a quem não é destinatário da norma, tampouco lhe é permitido proceder à alteração do texto legal, ampliando sua incidência.



    Também no sentido de impossibilidade da majoração da alíquota do crédito presumido de IPI, a jurisprudência desta Corte (...)’. (eDOC 26, p. 3-6)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, cabe ressaltar que é vedado ao Poder Judiciário, sob pena de agir na condição de legislador positivo, desconsiderar os limites objetivos e subjetivos estabelecidos na concessão de benesse fiscal ou previsão de situação mais vantajosa a contribuinte não contemplado na legislação aplicável, ou criar situação mais favorável a ele, a partir da combinação legalmente não permitida de normas infraconstitucionais”. (eDOC 82)



    Nas razões, sustenta-se que a decisão embargada incorreu em contradição, ou, no mínimo, em obscuridade, ao argumento de que, apesar de ter replicado os fundamentos constitucionais do acórdão então impugnado, concluiu no sentido contrário de que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Para tanto, alega o seguinte:



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Na hipótese, a embargante alega que a decisão embargada incorreu em contradição, ao argumento de que, apesar de ter replicado os fundamentos constitucionais do acórdão então impugnado, concluiu no sentido contrário de que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. 



    Não obstante a alegação da parte, do trecho apontado em suas razões, verifica-se que o Tribunal de origem apenas consignou que a Constituição Federal prevê que o benefício de crédito presumido seja instituído por lei e, da mesma forma, sua modificação, ampliação e restrição. 



    Assim, após analisar a legislação infraconstitucional que trata da instituição de crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, para ressarcimento do valor do PIS/PASEP e COFINS, entendeu que a majoração pretendida pela autora somente poderia ser instituída por novo ato legislativo, e não pelo Poder Judiciário.



    Nesse contexto, tendo em vista que, de fato, o tribunal de origem decidiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, reitero que o decidido pela instância a quo não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário, sob pena de agir na condição de legislador positivo, desconsiderar os limites objetivos e subjetivos estabelecidos na concessão de benesse fiscal ou previsão de situação mais vantajosa a contribuinte não contemplado na legislação aplicável, ou criar situação mais favorável a ele, a partir da combinação legalmente não permitida de normas infraconstitucionais.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1024, § 2º, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente